Tribunal: TJMT
Processo: 1026589-57.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026589-57.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Auxílio-Natalidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMAR AFIF JARRAH - CPF: 031.058.971-19 (RECORRENTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026589-57.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Município De Várzea Grande

Recorrido(s):

Samar Afif Jarrah

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA AUXÍLIO NATALIDADE. PREVISÃO LEGAL DO PAGAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL INFERIOR A REGRA GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por Samar Afif Jarrah em desfavor do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, ambos qualificados nos autos. Pleiteia a autora o recebimento do auxílio natalidade em razão do nascimento do seu filho em 25.02.2021, conforme previsto na Lei Municipal no 1.164/91.

2. Acerca do direito ao auxílio natalidade, a legislação do Município de Várzea Grande/MT em seu art. 204, § 1o e § 2o, da Lei no 1.164/91, assim prevê:

Art.204 O auxílio-natalidade é devido à servidora, por motivo de nascimento de filho, em valor equivalente a um vencimento mínimo do plano de carreira do órgão ou entidade, inclusive no caso de natimorto.

§ 1o Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 100% (cem por cento).

§ 2o o auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público, quando a parturiente não for servidor.

3. Verifico que a Lei Municipal garante aos seus servidores o direito ao recebimento do Benefício Natalidade que visa dar um bônus com a finalidade de ajudar o servidor quando ocorre o nascimento do bebê, ainda que seja natimorto, visto que tal situação enseja em aumento de despesas pela família.

4. O Município de Várzea Grande/MT por meio do Decreto 54/2015, estipulou que o prazo prescricional para o requerimento do benefício de auxílio natalidade prescreve em 120 (cento e vinte) dias, prescrição essa que difere da lei geral, portanto, deve prevalecer o Decreto Federal n. 20.910 /32.

5. As dívidas passivas da União, Estados e Municípios se sujeitam à prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910 /32 e conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE 870.947/SE (repercussão geral - tema 810),

6.

Conforme consta na sentença recorrida:
“A parte autora é servidora Municipal Concursada da Secretaria Municipal de Saúde como médica Veterinária desde 15.01.2019, conforme extrai do holerite colacionado no id 92547068. (...) No caso, verifica-se que a parte autora requereu administrativamente o pagamento de auxílio natalidade em 16.11.2021, protocolo no 770711/21 (id. 92547069) em razão do nascimento do seu filho, nascido em 25.02.2021, conforme comprovado pela certidão de nascimento colacionada no id 92547067, preenchendo os requisitos estabelecidos na Lei Ordinária Municipal no 1.164/91 e faz jus ao recebimento de auxílio natalidade. Assim, o reclamado deverá ser condenado realizar o pagamento de auxílio natalidade para a parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

7. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos, para condenar o demandado a realizar o pagamento de auxílio natalidade para a parte autora, em valor equivalente a um vencimento mínimo do plano de carreira do órgão ou entidade
,
sob pena de enriquecimento ilícito, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). Encerro a fase de conhecimento.
Determino que a parte autora traga aos autos o demonstrativo de cálculo realizado nos exatos termos desta decisão.
Sem custas e nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023